Tribunal: TJPA
Processo: 0006804-95.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006804-95.2020.8.14.0008

APELANTE: LUCAS CAVALLERO SARRAF PENALBER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0006804-95.2020.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BARCARENA

APELANTE: LUCAS CAVALLERO SARRAF PENALBER

ADVOGADOS: DR. SAULO NAUAR PANTOJA- OAB/PA 34.195; DR. FELIPE ARAÚJO COSTA- OAB/PA 30.812

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DANYELA MAYARA SOUTO MAIA

ADVOGADA: DRA. DANDARA ARAUJO PEREIRA- OAB/PA 37.323

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIAS DE FATO. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0006804-95.2020.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BARCARENA

APELANTE: LUCAS CAVALLERO SARRAF PENALBER

ADVOGADOS: DR. SAULO NAUAR PANTOJA- OAB/PA 34.195; DR. FELIPE ARAÚJO COSTA- OAB/PA 30.812

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DANYELA MAYARA SOUTO MAIA

ADVOGADA: DRA. DANDARA ARAUJO PEREIRA- OAB/PA 37.323

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUCAS CAVALLERO SARRAF PENALBER,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 21, do Decreto-lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (Id. 19023505), que em 03/01/2020, o apelante praticou o delito de vias de fato e ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira.

Relata ainda, que o recorrente conviveu maritalmente com a ofendida Danyela Mayara Souto Maia, por aproximadamente 06 (seis) anos e na data supracitada, o mesmo teria proferido os seguintes textuais: “o fulano contratou uma pessoa para matar a sua ex-mulher, mas contratou as pessoas erradas”, momento em que a vítima teria perguntado se o que ele falou seria sério, circunstância em que LUCAS CAVALLERO respondeu que não, mas tal fato a teria deixado em pânico por

já ter sido agredida fisicamente e verbalmente pelo apelante anteriormente.

Extrai-se dos relatos da vítima, que em outros momentos sofreu agressões e também enquanto estava grávida, que era ofendida constantemente pelo recorrente e, ao falar que o denunciaria era ameaçada, bem como foi obrigada a manter relação sexual com o mesmo, sob a justificativa de que estaria lhe devendo dinheiro por morar em sua casa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no artigo art. 21 da lei de contravenções penais e art. 147 do CP c/c as disposições especializantes da lei nº 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 19023595), contra a qual a defesa recorreu (Id. 19023601) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 19023611).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 19670897)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 19023506 e seguintes).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 19023595), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
Danyela Mayara Souto Maia
e da testemunha Edina Célia (Ids. 19023550 e seguintes- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e da testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2024